Tribunal: STF
Processo: Rcl 66092
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Edson Antônio Cipriano e outros, contra decisão da Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP no Processo 1000024-77.2023.8.26.0269, para garantia da autoridade das decisões desta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 593.068/SC (Tema 163 da Repercussão Geral) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.238/DF.  



    Os reclamantes são servidores públicos, e pleiteiam a revisão de sua remuneração.



    Sustentam que:



    [...] a presente demanda versa sobre o erro no cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP, instituído pela Lei n° 10.291, de 26 de novembro de 1968, pelo Governo do Estado de São Paulo. Erro este que, ocasionado pela edição da Portaria CMTG PM1-4/02/11, gerou grande prejuízo na remuneração dos policiais militares do referido Estado, dentre eles, os autores da presente ação.



    A seguir discorreremos sobre o erro e os prejuízos causados...



    A Lei - 10.291/68 traz a seguinte redação:



    “Artigo 1 - Fica instituído, na Secretaria da Segurança Pública, o Regime Especial de Trabalho Policial, destinado aos ocupantes dos cargos, funções, postos e graduações indicados nesta lei.



    Artigo 2 - Ficam enquadrados no Regime Especial de Trabalho Policial, obedecidas as condições impostas por lei, os ocupantes dos cargos, funções, postos e graduações dos quadros das carreiras da Polícia Civil e da Polícia Militar. 



    Artigo 3 - Aos servidores referidos no artigo 2º desta lei, ficam atribuídas, pelo enquadramento no Regime Especial de Trabalho Policial, gratificações na seguinte conformidade:



    (...)



    II - 100% (cem por cento) sôbre as respectivas referências de vencimentos aos titulares dos demais cargos, funções e graduações.



    (...)



    § 2º - A gratificação a que alude o item II dêste artigo será considerada desde logo, para fins de adicionais por tempo de serviço, incorporando-se aos vencimentos, para todos os efeitos legais, após 1 (um) ano de efetivo exercício Regime Especial de Trabalho Policial.



    Como podemos observar no texto da referida lei, a gratificação concedida e estabelecida, referente ao RETP, para o cargo de Policial Militar do Estado de São Paulo, como é o caso dos autores da presente ação, é de 100% (cem por cento), e mais, define que tal gratificação será considerada para fins de adicionais por tempo de serviço e incorporando-se aos vencimentos após 1 (um) ano de efetivo exercício no RETP.



    Neste ponto, para demostrar o erro, faz necessário discorrer sobre a importantíssima vantagem incorporada ao vencimento dos policiais militares da referida unidade federativa, no caso a Insalubridade.



    O Adicional de Insalubridade foi concedido pela Lei Complementar n° 432, de 18 de dezembro de 1985 (Dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado e dá outras providências) e traz o seguinte texto:



    Artigo 1º -Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres. [...]



    A própria norma traz em sua redação a definição de que o Adicional de Insalubridade percebido pelos funcionários e servidores públicos do Estado de São Paulo, como no caso dos autores, tem CARATER PERMANENTE, ou seja, trata-se de VERBA PERMANENTE incorporada ao vencimento dos referidos membros da Administração Estadual, e deve ser considerada para todos os efeitos e concessões, como na presente reclamação, do Cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP (doc. 1, pp. 24-26 – sem os grifos do original).



    Argumentam, ademais, que:



    [...]



    A Administração ao emitir a referida portaria também violou o princípio constitucional da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS, pois, ao alterar a forma de cálculo da RETP, reduziu a remuneração dos policiais militares, causando grande prejuízo, direito constituinte amplamente debatido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADI 2238, [...]:



    [...]



    O PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS está completamente amparado na Constituição Federal (37, XV da CF) e destina-se a todos servidores públicos, garantia assegurada pela Carta Magna, no sentido de preservar a remuneração dos funcionários e servidores públicos, mas que, infelizmente não foi priorizada na alteração realizada pelo Governo do Estado de São Paulo na forma do cálculo da RETP, resultando na redução dos vencimentos do autor da presente ação (doc. 1, pp. 30-34 – sem os grifos do original).



    Requerem, ao final, a cassação do ato tido por reclamado e a concessão da justiça gratuita (doc. 1, pp. 34-35).



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar por ausência de aderência estrita do ato impugnado aos paradigmas invocados nesta reclamação.



    Ao julgar o mérito do RE 593.068/SC (Tema 163 da Repercussão Geral), esta Suprema Corte fixou a seguinte tese jurídica:



    Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.



    O acórdão reclamado, por sua vez, guarda o seguinte teor:



    Pretensão de integração do RETP na base de cálculo do adicional de insalubridade – Questão uniformizada pelo PUIL nº 0000069-97.2022.8.26.9043 da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do TJSP, conforme transcrição a seguir: A gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata o artigo 01º da lei nº 10.291/68, e a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata o artigo 45 da lei complementar nº 207/79, não devem incidir sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade, sob pena de se alterar a base de cálculo prevista no artigo 03º, inciso I, da lei complementar estadual nº 731/93, bem como gerar “incidência recíproca”, efeito esse vedado tanto pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, como pelo artigo 115, inciso XVI, da Constituição Estadual (SP) – Manutenção da sentença – Não provimento – Honorários devidos, fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, ressalvando-se eventual gratuidade (doc. 3, p. 73 – grifei).  



    Verifico, portanto, que a controvérsia no feito de origem discute a possibilidade de inclusão de gratificação (RETP) na base de cálculo do adicional de insalubridade, matéria que não guarda relação com o decidido no Tema 163/RG (contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria).



    Também observo que não há identidade material entre o acórdão impugnado e o julgamento de mérito na ADI 2.238/DF. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (ADI 2.238/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15/9/2020). Por outro lado, a decisão ora reclamada tratou sobre a composição da remuneração de policiais militares do Estado de São Paulo.  



    Diante disso, concluo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos precedentes de eficácia erga omnes apontados como violados. Nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, em regra, isso torna inviável o manejo da reclamação. Nesse sentido:  



    Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Servidor público. Reajuste anual do adicional de insalubridade. 4. Inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em tema da repercussão geral na Origem. Inexistência de teratologia. 5. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto alegados pelos recorrentes. Inadmissibilidade da reclamação. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido (Rcl 62.743 AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM TEMPORARIAMENTE CARGO DIVERSO DOS QUAIS REGISTRADOS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43 diz respeito a provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. II - No caso, o reclamante pretende discutir designações temporárias de servidores. III - Não havendo, formalmente, investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, não há falar em aderência estrita à referida Súmula Vinculante. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.511 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 61.544-ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).



    Vejam-se, por fim, as seguintes decisões monocráticas em casos semelhantes ao presente: Rcl 63.557/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/11/2023; Rcl 63.551/SP, da minha relatoria, DJe 20/2/2024; Rcl 66.199/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/3/2024; Rcl 66.096/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/3/2024; e Rcl 66.603/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/3/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente esta reclamação.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator